Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade dos crimes e a autora imputada ao réu, sobretudo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas demais provas, devendo ser mantida a condenação.
2. O descumprimento de medida protetiva é crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível, persistindo o interesse público no cumprimento da determinação judicial. Ademais, ainda que se admitisse a anuência da vítima, hipótese não comprovada nos autos, tal circunstância não teria o condão de afastar a tipicidade da conduta.
3. É possível a reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima (Tema 983/STJ), como na espécie. 3. 1. O montante indenizatório é adequado e proporcional às peculiaridades dos crimes, considerando a extensão do dano e o constrangimento experimentado pela vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.